Tribunal: TJSP
Processo: 1003001-44.2025.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela autora, ora embargada. A embargante sustenta a existência de omissão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela autora, ora embargada. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que apresentou contrarrazões ao apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido, quando este apresentou contrarrazões e o recurso de apelação não foi conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que o banco réu, ora embargante, integrou regularmente a relação processual após a sentença de extinção da ação e apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a apresentação de contrarrazões enseja a fixação de honorários sucumbenciais, quando o recurso interposto pela parte adversa não é conhecido ou provido.
5. Reconhecida a omissão no acórdão embargado, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC/2015, fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente.
Tese de julgamento: "É devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte recorrida que apresentou contrarrazões, ainda que o recurso de apelação da parte adversa não seja conhecido."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.799.210/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 8/9/2025.